Tribunal: TJMT
Processo: 1006696-81.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006696-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI - CPF: 304.153.118-61 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), JOSE AMADEU ASCOLI - CPF: 369.954.280-72 (EMBARGADO), CARMEM LUCIA FERRONATO ASCOLI - CPF: 474.858.331-20 (EMBARGADO), JOSE AUGUSTO ASCOLI - CPF: 326.642.220-15 (EMBARGADO), OTAVIO AUGUSTO ASCOLI - CPF: 065.776.171-04 (EMBARGADO), JOSE OLIMPIO ASCOLI - CPF: 017.256.121-35 (EMBARGADO), ROQUE JOSE GRAPIGLIA - CPF: 478.258.980-87 (EMBARGADO), AGRO ASCOLI LTDA - CNPJ: 52.982.496/0001-40 (EMBARGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), ROQUE JOSE GRAPIGLIA - CPF: 478.258.980-87 (EMBARGANTE), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI - CPF: 304.153.118-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA. (ART. 828 CPC), PEDIDO NÃO FORMULADO NA ORIGEM. DECISÃO EMBASADA EM PREMISSA EQUIVOCADA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EFEITO INFRINGENTE CONFERIDO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS - PROVIMENTO DO RECURSO PARA NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Roque José Grapiglia contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Energisa Distribuidora de Energia S/A, para determinar a expedição de certidão premonitória, a ser averbada à margem da matrícula de imóvel da empresa executada em processo de cumprimento de sentença, no qual se instaurou incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a decisão embargada partiu de premissa fática equivocada, quanto a existência de pedido de expedição de certidão premonitória na petição inicial do incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
(ii) saber se houve omissão quanto à ausência de intimação dos demais agravados para apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

III. Razões de decidir
3. A análise dos autos revela que, de fato, não foi formulado, na petição inicial do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pedido expresso de expedição de certidão premonitória, tampouco, houve aditamento posterior nesse sentido.
4. O acórdão embargado incorreu em equívoco fático, ao admitir a existência de pedido não formulado, o que resultou em supressão de instância, uma vez que o Juízo de origem sequer apreciou tal pleito.
5. Os embargos de declaração opostos na origem foram corretamente rejeitados, por ausência de vício na decisão então recorrida, não havendo omissão judicial a ser sanada, dado que inexiste pedido de expedição da certidão nos autos de origem.
6. A concessão do Agravo de Instrumento, com base em premissa inexistente nos autos de origem, configura vício material a justificar a atribuição de efeito infringente ao presente embargos de declaração opostos pelo Agravado.
7. Os demais argumentos relativos à ausência de intimação dos demais Agravados para apresentarem contrarrazões ao Agravo restam prejudicados diante do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de Declaração providos, com efeito modificativo, para reconhecer a inexistência do pedido de certidão premonitória na origem e, em consequência, negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Energisa Distribuidora de Energia S/A.
Tese de julgamento:
"1. É nulo o provimento de Agravo de Instrumento que determina medida não requerida na origem, quando ausente decisão de primeiro grau sobre o tema, sob pena de supressão de instância.
2. A inexistência de pedido expresso na petição inicial veda a concessão de efeito útil ao recurso que se funde em premissa fática inexistente no processo de origem."

Dispositivos relevantes
CPC, arts. 1.022, I e II; 828; 1.013, § 3º, e 489.

Jurisprudência:
STJ, AgRg no AREsp 1.486.210/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 18.02.2020; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.440.840/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 05.05.2015.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1006696-81-2025

EMBARGANTE:
ROQUE JOSÉ GRAPIGLIA

EMBARGADA:
ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Roque José Grapiglia
, em
face do acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Embargada para
determinar a expedição de certidão premonitória para fins de averbação à margem da matrícula de imóvel da parte demandada quanto a existência da demanda, conforme pleiteado pela Agravante.

Nas razões recursais o Agravante assevera que
a decisão parte de premissa equivocada
, aduzindo que nos Autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ajuizada pela Embargada,

não houve pedido para expedição de certidão premonitória
, conforme fundamenta o Juízo de origem ao decidir embargos de declaração opostos naquele Juízo,
sendo que na inicial da Ação de Deconsideração da Personalidade Jurídica ocorreu o pedido de
arresto via Sisbajud e Renajud, mas não há pedido de expedição de certidão de averbação premonitória, bem como não houve aditamento de referido pedido.

Assinala que após o indeferimento do pedido de liminar na referida demanda,

a ora Embargada interpôs embargos de declaração no Juízo de origem,
aduzindo suposta omissão ao juízo de primeiro grau, quanto ao pedido de expedição de certidão de averbação premonitória
, todavia, não houve referido pedido, e, tampouco, pedido de aditamento à inicial,

de forma que o Juízo não proveu os Embargos de Declaração, tendo em vista que não houve o pedido de expedição de certidão premonitória.

Acrescenta que dessa forma,
o provimento do Agravo de Instrumento implica em supressão de instância
, visto que
vez que o pedido de expedição de certidão premonitória não foi postulado na origem e por tal razão
, não houve apreciação pelo juízo de primeiro grau.

Alega que há omissão no pertinente a intimação dos demais Agravados
para responder ao recurso, havendo necessidade de suprir omissão, também acerca de sobre quais Agravados deve recair o registro da certidão de averbação premonitória, uma vez que a
Executada nos autos n. 0003223- 04.2013.8.11.0040, é a empresa Ascoli Agropecuária
.

Assevera que o Embargante, Roque José Grapiglia, já atuou como sócio da empresa executada, sendo que os sócios atuais são Carmem Lúcia Ferronato Ascoli e José Amadeu Ascoli e que os demais Agravados Agro Ascoli Ltda, Otavio Augusto Ascoli e José Olimpio Ascoli, não são partes nos autos que deu origem de Cumprimento de Sentença n. 0003223-04.2013.8.11.0040, que originou o Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica e que, ademais, a Executada Ascoli Agropecuária tem bem imóvel registrado em seu nome, e, pelo que se abstrai da matrícula em anexo, não houve tentativa de penhora por parte da Agravante.

Sustenta que a Embargada não citou os demais demandados no processo de origem, tendo sido citado, somente Roque José Grapiglia, reafirmando que excetuando, o Embargante Roque José Grapiblia, os demais Agravados não foram intimados para apresentar contrarrazões de agravo de instrumento.

Assevera que somente Roque José Grapiglia foi citado no processo de Incidente de Desconsideração da Personalidade jurídica e constituiu advogado nos autos e dessa forma,

os efeitos do provimento do recurso, podem gerar prejuízos aos demais Agravados, que não foram intimados para apresentar as contrarrazões recursais. Pugna pelo provimento do recurso a fim de retificar o provimento do recurso já que embasado em

premissas equivocadas e suprir omissão, conferido efeito infringente ou modificativo aos presentes embargos.

Nas contrarrazões, a Embargada sustenta que no caso não há omissão ou contradição na decisão embargada, acrescentando que o Embargante pretende a rediscussão da matéria de forma que
deve ser negado provimento ao recurso
.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Embargada para determinar a expedição de certidão
premonitória para fins de averbação à margem da matrícula de imóvel da executada quanto a existência da demanda, (Desconsideração da personalidade Jurídica), conforme pleiteado pela Agravante.

O Embargante alega que, no caso, não houve o mencionado pedido (expedição de certidão
premonitória),
na peça inicial da Desconsideração da personalidade Jurídica ajuizada pela Agravante/Embargada e, tampouco, aditamento à mesma quanto ao mencionado pedido
.

Assevera que na Instância de origem a Embargada ingressou com Embargos de Declaração que foram desprovidos pelo fato de não constar referido pedido
, ensejando
o Agravo de Instrumento que foi provido em premissa equivocada
, uma vez que
a questão não foi objeto do pedido da inicial e, tampouco,

objeto de decisão pelo juízo
a quo
havendo, inclusive, supressão de instância acerca dessa questão
.

Assinala, ainda, que não houve citação dos demais demandados na instância de origem, mas apenas do Embargante como, também, não ocorreu a intimação para apresentarem contrarrazões ao Agravo em prejuízo aos mesmos.

Necessário anotar que da análise do processo de origem constata-se que a Agravante/Embargada ajuizou Desconsideração da Personalidade Jurídica em face dos Agravados na qual
pleiteou expressamente o seguinte
:

(...)

“pede: a) que o presente Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica tramite sob segredo de justiça, de modo a se garantir o direito de intimidade das partes envolvidas, conforme o disposto no artigo 5º, incisos LX e XXXV, da CF; no artigo 189, incisos I e III, do CPC; no julgamento do recurso repetitivo REsp nº 1.349363/SP; e no procedente do RMS nº 46.628/SP1990;

b) seja deferida a tutela provisória de urgência inaudita altera pars, para que seja determinado o arresto de ativos financeiros em nome dos Réus, via Sisbajud, até o limite de R$ 2.596.981,49 (dois milhões, quinhentos e noventa e seis mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos), o bloqueio de veículos, via Renajud; e o arresto de bens móveis e imóveis dos Réus;

c) a citação dos Réus, nos endereços acima indicados, para que lhes seja facultada a apresentação de defesa ao pedido formulado neste incidente, sob pena de confissão e admissão dos fatos aqui narrados;

d) o julgamento integralmente procedente o presente Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e, por consequência, seja reconhecida a responsabilidades dos Réus para pagamento da dívida objeto da execução principal (autos nº 0003223-04.2013.8.11.0040);

e) protesta-se pela produção de todos os meios de prova;

f) requer que as intimações sejam feitas em nome do subscritor, sob pena de nulidade”.

(...)

Com efeito, constata-se que o pedido referente a expedição de certidão premonitória, efetivamente, não se encontra elencado na peça inicial da Desconsioderação da Personalidade Jurídica ajuizada pela Embargada, tampouco, houve pedido de aditamento da inicial a fim de se formular referido pleito
.

Ocorre que em razão do indeferimento da liminar de arresto pleiteada (ID 170595102 processo de origem),

a Agravante ingressou com Embargos de Declaração naquele Juízo em que afirma que:
“ao indeferir o pedido de arresto liminar, este MM. Juízo não se pronunciou sobre o pedido de expedição da certidão prevista no artigo 828 do CPC – averbação premonitória”,
quando na realidade como se verifica,
sequer havia formulado referido pedido na peça inicial da desconsideração da personalidade jurídica.

Tanto assim, que o Juízo ao decidir referido Embargos fundamentou o seguinte:

“
Os embargos de declaração têm por finalidade precípua aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada, ou, ainda, corrigir erro material, vedando-se a reapreciação da matéria.

Sem delongas, analisando a decisão atacada, verifica-se a inexistência dos vícios alegados pela embargante, porquanto não houve pedido para expedição da certidão descrita no art. 828 do CPC.

Dessa maneira, o que se pretende, em verdade, é a tentativa de utilizar os embargos de declaração para decidir sobre ponto que sequer foi levantado pela autora nos autos.

Sendo assim,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, por tempestivos, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão guerreada.

Ocorre que em face dessa decisão a Embargada ingressou com Agravo de Instrumento que, em razão de premissa equivocada levado a erro pelas argumentações da Embargante, foi provido para determinar a expedição da pretendida certidão premonitória, prevista no artigo 828 do CPC, situação a justificar a concessão de efeito infringente ao presente Embargos de Declaração
.

Isto porque a decisão, de fato parte de premissa equivocada, não houve na petição inicial o pedido de expedição da mencionada certidão premonitória no Juízo de origem ocorrendo, inclusive, supressão de instância ao seu provido o Agravo de Instrumento, já que a matéria em questão não foi objeto de decisão em primeira instância.

Outrossim, com relação aos outros questionamentos quanto a ausência de intimação dos demais Agravados para apresentarem contrarrazões,

ficam prejudicados no presente caso.

Em face dessas
considerações, dou provimento aos Embargos de Declaração,
conferindo-lhe
caráter infringente
, tendo em vista que a decisão parte de premissa equivocada, havendo na hipótese, supressão de instância e,

via de conseqüência,
nego provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Energisa Distribuidora de Energia S/A.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025